Tribunal: TJES
Processo: 0015890-93.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015890-93.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO MONTEIRO ESTEVES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO –
EXECUÇÃO FISCAL
–
FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – INVIABILIDADE DE REDIRECIONAMENTO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO –
HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
Não é cabível redirecionar a execução fiscal em desfavor do espólio ou dos sucessores se a morte do devedor originário se dá 06 (seis) anos antes do ajuizamento da execução fiscal, mormente quando sopesado que o inventário foi deflagrado no prazo do art. 983 do CPC/73.

2.
O princípio da causalidade impõe a condenação do ente público exequente/apelante ao pagamento da verba honorária, porque elegeu de forma equivocada a parte executada e modificou indevidamente o polo passivo da certidão de dívida ativa em duas oportunidades durante a tramitação do feito.

3.
Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença de fls. 10/16 do evento 5556643, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital –, que extinguiu a execução fiscal em desfavor de
JOSÉ AUGUSTO MONTEIRO ESTEVES
, na forma do art. 485, inciso VI, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
o devedor faleceu no dia 12/06/2003, sendo que a presente ação foi proposta no dia 04/06/2009. Logo, fica evidente que o executado faleceu antes do ajuizamento deste processo.
” (fl. 11 do evento 5556643).

Asseverou que “
ocorrendo a morte antes do ajuizamento da ação – o que é o caso dos autos –, a substituição da CDA não será possível, porque encontrará óbice no Enunciado 392 da Súmula do STJ
.
” (fl. 11 do evento 5556643).

Por isso, reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam do executado/apelado, tendo condenado a municipalidade somente ao pagamento de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública Estadual, que fixou em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos ditames do art. 85, §8º, do CPC c/c art. 39 da Lei nº 6.830/80.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, percebe-se que –
no dia 28 de maio de 2009 –

o Município de Vitória propôs ação de execução fiscal
(fls. 01/02 do evento 5556639) em
desfavor de José Augusto Monteiro Esteves, em razão dos débitos inscritos na CDA nº 1.097/2009
(fls. 03/07 do evento 5556639),
referentes ao imóvel situado na Av. César Hillal, n. 1.405, apt 101, bloca A, Praia do Suá.

Ocorre que o
Sr. José Augusto Monteiro Esteves faleceu no dia 12 de junho de 2003
(fl. 16), isto é,
aproximadamente 06 (seis) anos antes do ajuizamento desta execução
, sendo que o processo de inventário registrado sob o nº 0010608-84.2003.8.08.0024 foi deflagrado no dia 02 de julho de 2003, ou seja, dentro do prazo do art. 983 do CPC de 1973.

Às fls. 30/32 do evento 5556640, o ente público exequente pleiteou a intimação por edital do espólio do Sr. José Augusto Monteiro Esteves, visto que o oficial de justiça (fl. 16 do evento 5556939) certificou – no dia 18 de setembro de 2009 – que o executado tinha falecido.

Ademais,
no dia 15 de agosto de 2016, a municipalidade procedeu à retificação do polo passivo da CDA
(fl. 08 do evento 5556641)
para incluir o espólio de José Augusto Monteiro Esteves como responsável pelo débitos tributários
.

Acrescente-se, ainda, que,
no dia 02 de agosto de 2018
, foi realizada nova correção do polo passivo da CDA (fls. 12/13 do evento 5556642) para
redirecionar a execução fiscal
em
desfavor da Sra. Marcela Chaves Esteves Lessin,
filha do executado original.

Como é cediço, a
Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça
preconiza que:
“
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.

Aliás, é assente na
jurisprudência do Tribunal da Cidadania e desta egrégia Corte
que
não é cabível redirecionar a execução fiscal em desfavor do espólio ou dos sucessores se a morte do devedor originário se dá antes do ajuizamento da execução fiscal,
como verificado neste caso, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FALECIMENTO DO DEVEDOR APÓS A SUA CITAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPÓLIO. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO DE ORIGEM NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 283 DO STF. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. O acórdão recorrido encontra apoio na orientação consolidada nesta Corte Superior de que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio ou sucessores é cabível quando o falecimento do devedor originário ocorrer após a sua citação válida.
2. O acolhimento da alegação de que não houve citação do devedor antes de seu falecimento implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3. Quanto à validade da CDA, o Tribunal de origem seguiu o entendimento consolidado na Súmula 393/STJ de que a exceção de pré-executividade somente é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que o magistrado pode conhecer das questões de ofício. A peça recursal, todavia, não se insurge contra esse fundamento, limitando-se a afirmar que a presunção de certeza e liquidez da CDA não podia ser tomada de forma absoluta. Inafastável, assim, a incidência, por analogia, da Súmula 283/STF, que estabelece: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.601.771/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DA PARTE ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Por ter o contribuinte falecido antes mesmo do ajuizamento da ação, resta impossibilitado o seu redirecionamento com o prosseguimento da execução fiscal em desfavor do espólio.
2. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. O artigo 39, caput, da lei nº 6.860/1980, isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais nas ações de execução fiscal. Precedentes. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES; AP 0004818-60.2011.8.08.0050; Segunda Câmara Cível; Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Julgamento: 01/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – REDIRECIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
– Levando em considerando os marcos temporais apontados, não há falar em possibilidade de substituição da CDA e redirecionamento da execução fiscal, sendo este admitido apenas quando o falecimento do contribuinte ocorrer após a devida citação, o que não ocorreu na espécie, já que o devedor apontado pelo apelante faleceu antes mesmo da constituição do crédito tributário.
2 - Aplica-se ao caso a súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça: “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". 3 – Quanto à alegação de que incumbe aos herdeiros comunicar o falecimento ao Fisco Municipal, tal não tem o condão de reverter a flagrante ausência de pertinência subjetiva da ação. 4 - Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AP 0047299-82.2012.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Relator: FÁBIO BRASIL NERY; Julgamento: 14/11/2023)

Cumpre mencionar, ainda, que
esta colenda Segunda Câmara Cível
sedimentou o entendimento de que
o princípio da causalidade impõe a condenação do ente público
exequente/apelante ao
pagamento da verba honorária,
porque elegeu de forma equivocada a parte executada, mormente por
ter a possibilidade de direcionar corretamente a execução fiscal contra o espólio antes da propositura da ação,
senão vejamos:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – FALECIMENTO DA PARTE EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSALIDADE PELO MUNICÍPIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É insuperável a inviabilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa para alterar o sujeito passivo da execução fiscal, visto que ajuizada em face de falecido. Aliás, no caso concreto, a própria Certidão de Dívida Ativa que aparelha a ação executiva foi lavrada em momento posterior à morte do executado. 2. Referido posicionamento se encontra pacificado perante o c. Superior Tribunal de Justiça, mediante a edição da Súmula nº 392. De acordo com os precedentes que ensejaram o édito sumular, a alteração do polo passivo da execução para a inclusão ou substituição de sujeito não constante na CDA configuraria modificação do próprio lançamento, o que é inconcebível no curso da execução fiscal. Precedentes.
3. Não há que se falar em causalidade pelos herdeiros, pois, conforme já decidido por esta egrégia Segunda Câmara Cível, “não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte”
(TJES, AC 5000526-49.2016.8.08.0024; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 18/02/2020; DJES 03/03/2020). 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AP 0037857-97.2009.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Julgamento: 10/11/2023)

APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO - AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM DESFAVOR DE CONTRIBUINTE FALECIDO HÁ 25 (VINTE E CINCO) ANOS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 392 DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que deve ser extinta a ação de execução fiscal proposta em face de devedor falecido, uma vez que se mostra inviável a modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da Súmula 392, do STJ, que assim dispõe: a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
2. A alteração do polo passivo da execução para inclusão ou substituição de pessoa não constante na Certidão de Dívida Ativa configuraria modificação do próprio lançamento da referida certidão, o que é vedado no curso da execução fiscal.
3. Não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte. 4. Não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que
cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte. Precedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AP 5000636-06.2019.8.08.0004; Segunda Câmara Cível; Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; Julgamento: 09/11/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo da municipalidade e por não ter sido alcançado o limite objeto no arbitramento da verba honorária realizado pelo juízo de origem,
com arrimo no art. 85, §11, do CPC
, condeno o apelante ao pagamento da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de honorários recursais.

Por fim, esclareço que os honorários advocatícios
totalizarão a quantia de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.